Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742672-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES, M. C. D. A. D., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. C. D. A. D., RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES REPRESENTANTE LEGAL: RASSIBE NAMEN CURA ANTUNES DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator